Tribunal: TJSP
Processo: 2091740-44.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal para afastar os juros da Lei 13.918/09 – Análise individualizada das CDAs a ser feita na execução fiscal - Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2091740-44.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é embar-
gante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado EFFECTUS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091740-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29.937-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE A-
GRAVO DE INSTRUMENTO No 2091740-44.2019.8.26.0000/50000.
Embargante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Embargada:
EFFECTUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
VOTO N 29.937.2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Agravo de instrumento
Exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal para a-
fastar os juros da Lei 13.918/09 Análise individualizada das C-
DAs a ser feita na execução fiscal - Ausência de omissão, contra-
dição, ou obscuridade Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão 1 que deu
provimento, em parte, ao agravo de instrumento da embargada para determinar a
suspensão da execução fiscal enquanto não corrigido o título executivo a fim de
que os juros sejam calculados apenas com base na taxa SELIC.
Sustenta ser o acórdão contraditório em relação a três CDAs,
cujo termo inicial dos juros de mora é posterior a 01/11/2017, portanto, foram
calculados conforme a SELIC. Requer o provimento dos declaratórios a fim de que
a determinação contida no acórdão seja excluída em relação às CDAs 1.250.
707.976, 1.246.111.490 e 1.244.664.592.
Fundamentação
Os embargos não comportam acolhimento.
O v. acórdão foi claro no sentido de reconhecer a inconstituci-
onalidade da Lei 13.918/19, conforme entendimento exposto no Incidente de In-
constitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial.
1 Acórdão, fls. 116/119.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091740-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29.937-JV
3
Dessa forma, determinou o recálculo das CDAs de modo que os
juros de mora se limitem à taxa SELIC.
Por óbvio, essa determinação é destinada às CDAs cujos juros
foram calculados com base na Lei 13.918/09, e excedem à SELIC.
A execução fiscal é composta por 12 certidões de dívida ativa, a
análise de cada uma dela e dos seus consectários legais não é tarefa a ser feita em
recurso de agravo de instrumento, que discute apenas a legalidade dos juros de
mora da Lei 13.918/09.
Ante o exposto, não há o que suprir ou declarar, o acórdão foi
claro, sem violação de disposição constitucional ou legal. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR